Tribunal: TJPA
Processo: 0808923-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808923-83.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR

INTERESSADO: LUANDERSON ROGERIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808923-83.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000597-35.2011.8.14.0125

IMPETRANTE: DR. ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR - OAB/PA 9663

PACIENTE: LUANDERSON ROGÉRIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, II e V do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. IMPROVIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

3.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo parcial
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808923-83.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000597-35.2011.8.14.0125

IMPETRANTE: DR. ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR - OAB/PA 9663

PACIENTE: LUANDERSON ROGÉRIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, II e V do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de LUANDERSON ROGÉRIO DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

De acordo com a impetração, a medida preventiva decretada pelo Juízo a quo na prolação da sentença condenatória se deu de forma arbitrária, sem que existissem provas materiais da autoria ou participação do paciente no delito em tela, bem como, desconsiderou que o mesmo permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual.

Menciona que o demandante estaria envolvido no processo de maneira injusta e ilegal, por meio de testemunho obtido de forma ilícita e sob a coação da testemunha Sra. Vilma, visto que esta não estaria no local dos fatos e teria sido coagida a reconhecer a foto do mesmo como um dos autores do crime, objetivando induzir o juízo a quo a erro.

Aduz que teria ocorrido cerceamento de defesa, pois o coacto não teria sido intimado para a audiência de instrução e julgamento, sendo por isso sentenciado sem ser ouvido em juízo e sem que tivesse sido decretada sua revelia ou a suspensão dos prazos processuais.

Alega que embora sua defesa prévia tenha sido apresentada por seu advogado, o magistrado a rejeitou e determinou o desentranhamento da mesma, nomeando a Defensoria Pública para lhe defender, o que teria lhe causado prejuízo, visto que a defesa prévia foi genérica e omitiu o nome das testemunhas arroladas pelo então advogado.

Argumenta que não há fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da medida segregacionista, visto que o paciente ainda se encontra residindo com sua família, exercendo sua atividade profissional como vendedor autônomo de veículos, com a qual ajuda na manutenção de sua família.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista concedendo ao demandante o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, o qual foi indeferido pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 26/08/2022, por meio de Ofício nº 28/2021 – Gab (Id 6136797).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, II e V do Código Penal à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa devendo ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser decretada sua prisão processual em sentença.

Aduz o impetrante, em resumo, que o demandante não possui participação no delito, visto que não existissem provas materiais da autoria e argumenta ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, requerendo a revogação da custódia do paciente, concedendo-lhe o direito de responder em liberdade.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Quanto a alegação de que a defesa prévia apresentada por seu advogado tenha sido rejeitada pelo magistrado, o qual determinou o desentranhamento da mesma, nomeando a Defensoria Pública para lhe defender, verifica-se que tais alegações já foram objeto de apreciação nos autos do Habeas Corpus n.º 2012.3.012.830-3, sendo denegada a ordem pleiteada.

Diante disso, verificada a reiteração de pedido e de maneira a afastar decisões conflitantes, o referido pleito não comporta conhecimento.

Segue jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 157, § 2º, II c/c § 2º-A, DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA AO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELAS VÍTIMAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGAÇÕES JÁ FORMULADAS E DEVIDAMENTE REFUTADAS NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 0805330-12.2022.8.14.0000.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE, REVISOU A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, NOS TERMOS DO ART. 316, § U, DO CPP. INOCORRÊNCIA. AO REVER A MEDIDA A MAGISTRADA AFIRMOU AINDA PRESENTES OS REQUISITOS QUE ENSEJARAM O DECRETO E, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A REVISÃO DAPRISÃO PREVENTIVANONAGESIMAL (ART. 316, § U, DOCPP) NÃO EXIGE A INVOCAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SENDO NECESSÁRIA APENAS A PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA DECRETAÇÃO, O QUE EFETIVAMENTE SE DENOTA NO CASO EM ESPÉCIE. PACIENTE FORAGIDO, NÃO TENDO SIDO DADO CUMPRIMENTO AO DECRETO PRISIONAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SER CONCEDIDA A ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. (10939425, 10939425, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-06)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, visto que o Paciente não teria sido intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, tendo o processo sido sentenciado sem que o mesmo fosse ouvido, constata-se que o impetrante pretende se valer de duas vias de impugnação à sentença, posto que concomitante à interposição de apelação, impetrou habeas corpus, o que afronta o princípio da unirrecorribilidade das decisões, pois, no caso, o ato coator combatido é a própria decisão condenatória.

No mesmo sentido, trago à colação o posicionamento de nosso E. Tribunal:

EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 2ª FASE. PACIENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO APLICAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO NO DECISUM.
APELAÇÃO INTERPOSTA COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO, IN CASU, REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com efeito, não obstante o habeas corpus possa ser ajuizado como sucedâneo recursal, fazendo as vezes de recurso cabível, ele nunca pode substituí-lo, vez que o writ exige prova pré-constituída não havendo qualquer dilação probatória, tendo, portanto, a possibilidade apenas da matéria provada. 2. Como cediço, a tutela legal e constitucional da liberdade de locomoção não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos de impugnação autônoma e recusais possíveis, in casu, a Revisão Criminal, importando em hipótese de indevido uso do mandamus como sucedâneo recursal. 3. Em análise dos autos, constata-se que a pretensão esposada pela impetração resta sobejamente pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, assim como por esta E. Corte de Justiça, donde não se pode conhecer do mandamus, quando cabível recurso próprio, o qual para a análise da matéria aqui arguida seria a Revisão Criminal, face o trânsito e julgado da decisão ora guerreada em desfavor do paciente, salvo, de ofício, em casos incontroversos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica da sentença condenatória juntada aos autos.

4. De outra banda, não vislumbro, tampouco, no caso sob exame, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual, de igual forma, não há de ser conhecido o writ em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

5. Por fim, casos da espécie caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

(11349286, 11349286, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-11)

Por outro lado, é inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda segregação imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois na sentença condenatória (ID

6070357) que negou-lhe o direito de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) O Ministério Público do Estado apresentou denúncia em face dos acusados LUANDERSON ROGERIO DOS SANTOS (Neguinho) e AILTON PEREIRA LIMA (Bazuca) porque, no dia 19 de janeiro de 2011, as 9h00, teriam subtraído, mediante violência e com emprego de arma de fogo, e bens das vítimas Jorlan Teixeira Costa, André Alves dos Santos, Manoel Silva Feitosa, Jenison Ramos Evangelista e Suzani Santos Nascimento, e ainda quantia em dinheiro não identificada na agência bancária do Banco do Brasil de São Geraldo do Araguaia (...)

A negativa dos réus está em dissonância com o que foi apurado nos autos, eis que as vítimas procederam ao reconhecimento as f. 72, 73, 687 do IPL, corroborado em juízo pelas testemunhas Jorlan Terixeira Costa, f. 182, Andreia Alves dos Santos, f. 179, Aline Fonseca, f. 82, e os vigilantes Manoel da Silva, f. 83 e Jenilso Ramos, f. 84 e Vilma Oliveira dos Santos, f. 68 do IPL.

Esses depoimentos são fortes e contundentes, no sentido de apontar os réus como autores do crime, as vítimas de forma clara identificaram os acusados como sendo os autores do roubo, tanto na fase inquisitorial, como na judicial, sem entrar em contradição, ressaltando sempre que nos delitos de roubo, o testemunho da vítima tem especial atenção, já que são consumadas as espreitas, somente na presença delas.

(...)

Diante do contexto em que seu deu a investigação e das provas acostadas nos autos, infere-se que os acusados agiram com outras pessoas no cometimento dos delitos juntamente, que não precisam ser identificadas para que seja reconhecida a incidência desta circunstância, incidindo no caso a causa de aumento do concurso.

(...)

Ficou devidamente comprovado que os réus mantiveram as vítimas, no caso Jorlan e Andréia em seu poder por tempo considerável a fim de incidir a qualificadora, isto porque, a restrição da liberdade, conforme previsto na lei, não estabelece tempo certo, basta a ocorrência do cerceamento da liberdade.

(...)

A conduta dos acusados é típica, tanto no seu sentido formal, pois se enquadra perfeitamente no crime descrito no art. 157, II e V, do CPB; como no seu sentido material, já que houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, que no crime de roubo é a incolumidade físico-psíquica e a propriedade da vítima.

(...)

Observa-se que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, não se escusando em assaltar as vítimas.

(...)

Incide ao presente caso a causa especial de aumento de pena do uso de arma e do concurso de agentes, razão pela qual majoro a pena do réu em 1/3, ficando em 8(oito) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, levando em consideração o tempo de detração, que não força a mudança do regime. (art. 33 § 2° do CPB)

Diante da fuga do réu do local da culpa, estando em local incerto e ignorado, ressaltando que nunca contribuiu para o andamento do processo, além de apresentar um risco para a aplicação da lei penal e sem noticiais de seus advogados, sendo agora representado pela Defensoria Pública, DECRETO A PRISÃO CAUTELAR DO CONDENADO LUANDERSON ROGERIO DOS SANTOS (NEGUINHO) e DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário o encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social, garantir a aplicação da lei penal e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
,
NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.-
Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2022